Tribunal: TJDFT
Processo: 0727946-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727946-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OLAVO MENDONÇA FERREIRA AGRAVADOS: ÂNGELA GUIMARÃES DRUMMOND DE MENDONÇA FERREIRA, MARLY DE CÁSSIA OLIVEIRA, PEDRO DRUMMOND DE MENDONÇA FERREIRA DESPACHO OLAVO MENDONÇA FERREIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega que o reclamo é tempestivo e que a tese recursal foi prequestionada. Ademais, sustenta que efetuou o recolhimento do preparo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026